Tribunal: TJPA
Processo: 0802654-28.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10604 - Investigação Penal
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802654-28.2021.8.14.0000
PACIENTE: ALCEMIR DE JESUS CONTENTE RANIERI

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II, c/c 14, II, AMBOS DO CPB – PRISÃO PREVENTIVA –

AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– CONDIÇÕES PESSOAIS – MATERIALIDADE DELITIVA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.

Consoante jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, "... a prisão cautelar revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. (Processo RHC 102666/MG RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2018/0229839-8 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 19/10/2018)

2.

Paciente primário, residência fixa e de bons antecedentes, predicados que,
in casu
, justificam a imposição de medidas outras diferentemente da prisão.

3.
"
A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

4.

Ordem em parte conhecida e concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Laércio Patriarcha Pereira, em favor do nacional ALCEMIR DE JESUS CONTENTE RANIERI, apontando tecnicamente como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA.

Alega o impetrante que o paciente foi preso no dia 02/04/2021, acusado da suposta prática do delito de tentativa de homicídio, autos do processo crime de nº 0800476-70.2021.8.14.0012.

Informa que o paciente é professor da rede pública municipal e que não houve qualquer disparo de arma de fogo contra à vítima JOSÉ ALTAMIR SASSIM, de quem é amigo, e sim de um simulacro, identificado como airsoft (arma de ar comprimido), que não tem poder letal, tudo em razão de divergência política, o que pode ser comprovado pelas investigações e perícia realizada no local que não encontrou nenhuma evidência de disparo com arma de fogo.

Sustenta a inexistência de justa causa pela ausência de materialidade que justifique a prisão cautelar do paciente, que é primário, possui residência fixa e emprego licito, sendo possível a revogação de sua custódia preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

A impetração foi recebida em plantão judicial do e. Des. Raimundo Holanda Reis, que, na Id 4830516, se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações que foram prestadas na Id 4840472, sendo distribuído à minha relatoria.

Na Id 4846609 deferi a liminar, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, encaminhando-se os autos à manifestação do Ministério Público, que, na Id 4969574, opinou pela denegação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ALCEMIR DE JESUS CONTENTE RANIERI, acusado da suposta prática do delito capitulado no art.
121, §2º, II, c/c 14, II, ambos do CPB, sob os argumentos de
inexistência de justa causa da custódia preventiva, dada a ausência de materialidade que a justifique, e condições pessoais favoráveis.

Consta dos documentos juntados com a impetração, Id 4840472, que o paciente, ALCEMIR DE JESUS CONTENTE RANIERI, é professor da rede pública municipal de Cametá e após discussão por divergência política teria efetuado disparo com arma de ar comprimido contra a vítima, JOSÉ ALTAMIR SASSIM DIAS, de quem é amigo, fato ocorrido no dia 05/02/2021.

Data venia
, ao se analisar a documentação juntada nesta impetração, constata-se que o decreto preventivo, Id 4830403, não se encontra com fundamentação suficiente para manter a custodia cautelar, como se demonstra a seguir:

“De tudo que consta dos autos, nota-se que, provavelmente, se trata de pessoa no mínimo desequilibrada emocionalmente para lidar com questões cotidianas, disparando tiros de arma de fogo por uma simples discussão, fazendo-se imperiosa a constrição cautelar deste representado, para assegurar a ordem pública e evitar o cometimento de outros crimes de igual natureza, já que a tentativa de homicídio teria ocorrido por uma discussão política. Assim, o representada deve ser mantido fora do convívio social, como forma de acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de tentativa de crime contra a /vida no município de Cametá, assim como garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal, vez que restou claro que o representado, utilizando de arma de fogo, pode novamente atentar contra a vida da vítima, pois assim o fez à luz do dia em rua principal da cidade, demonstrando não se importar com as consequências de seus atos. Portanto, entendo presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos indícios de prova que demonstram a prática da tentativa de homicídio por parte do representado, mormente indicando com clareza que os tiros foram disparados por este de dentro do seu veículo em plena Rua Coronel Raimundo Leão, durante o dia, evidenciando não estar preocupado em esconder a prática criminosa; bem como o
periculum libertatis
, já que em liberdade compromete a ordem pública com seu modo violento de agir, do mesmo modo que representa risco à vida do próprio ofendido neste caso. No caso, está sendo imputado ao representado a prática de delito de tentativa de homicídio qualificado, havendo prova da materialidade do fato, bem como indicativo de autoria, razão pela qual é imperativo a segregação preventiva, conforme acima fundamentado, e para isso, ACOLHO a pretensão da autoridade policial e do Ministério Público, para, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido; e, por consequência
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ALCEMIR DE JESUS CONTENTE RANIERI
, brasileiro, paraense, natural de Cametá, funcionário público, filho de Luzia Braga Contente Ranieiri, nascido em 16.03.1971, inscrito sob o RG nº1870414-PCPA, residente na Rua Vinte e Quatro de Outubro, Casa 840, Bairro Centro, comarca de Cametá, pelos fundamentos acima mencionados”. <sic>

Ora, não se evidencia, a priori, qualquer ameaça concreta que o coacto possa representar se em liberdade estiver, eis que a suposição de que possa voltar a delinquir não demonstra o principal pressuposto de sua prisão cautelar, qual seja, o
periculum libertatis,
ressaltando-se, inclusive, que a própria vítima, em declaração espontânea juntada na Id 4830408, alega ser amigo do paciente e não se sente ameaçado por ele.

A jurisprudência dominante em nossos Tribunais Superiores é no sentido de que “... a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.” (Processo HC 496111/SP HABEAS CORPUS 2019/0060896-0 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 27/08/2019).

Em outro giro, a recente Resolução nº 288, de 25 de junho de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, defini a política institucional a ser seguida pelo Poder Judiciário para a promoção da aplicação de alternativas penais, com enfoque restaurativo em substituição à privação de liberdade.

Nesse diapasão, não se desconhece que a prisão cautelar é medida extrema, que deve ser aplicada apenas em última ratio em consonância com o disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, e em respeito a intervenção mínima do Estado na liberdade do indivíduo, sendo que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas de prisão é medida perfeitamente cabível ao caso, levando-se em consideração sua condição pessoal, de bons antecedentes, primariedade e emprego licito, professor da rede pública municipal, não se mostrando evidente qualquer situação de que em liberdade possa frustrar à ação penal ou influenciar à colheita de provas ou mesmo de alguma forma interferir no curso do processo e, sobre o assunto, eis o entendimento do c. STJ:

“
Não se pode descurar, ademais, que o paciente é primário, possui ocupação lícita, residência fixa e família constituída. Conquanto as condições subjetivas favoráveis não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas e indicam a possibilidade de acautelamento do caso por meio de outras medidas mais brandas. De fato, o decurso do tempo e a evolução dos fatos denotam que a prisão preventiva já não se faz indispensável, porquanto eficazmente substituída por medidas alternativas, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal.
”
(Processo HC 367531/SP HABEAS CORPUS 2016/0216933-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA Data do Julgamento 13/03/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 21/03/2018)

Quanto a alegação de ausência de inexistência de justa causa em sua custódia preventiva pela ausência de materialidade delitiva, creio ser inviável seu enfrentamento através da via mandamental, eis que: “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)”.

Assim, ousando discorda do parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço em parte e concedo a ordem, no sentido de manter a decisão proferida na Id 4846609 em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 04/05/2021